Tribunal: TJSP
Processo: 2098019-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Compra e venda. Ação de cobrança c.c. indenizatória em fase de cumprimento de sentença. Os elementos coligidos indicam que a penhora dos recebíveis das empresas administradoras de cartão de crédito e débito, equiparada à constrição de faturamento, é atualmente o único meio viável para satisfação do crédito do agravado. Constrição, contudo, limitada em 10%, que permitirá a amortização periódica do

Ementa:
Compra e venda. Ação de cobrança c.c. indenizatória em fase de cumprimento de sentença. Os elementos coligidos indicam que a penhora dos recebíveis das empresas administradoras de cartão de crédito e débito, equiparada à constrição de faturamento, é atualmente o único meio viável para satisfação do crédito do agravado. Constrição, contudo, limitada em 10%, que permitirá a amortização periódica do débito, até sua integral quitação, sem comprometer o funcionamento e a subsistência da empresa.

Recurso parcialmente provido.